Tribunal: TJES
Processo: 5003445-55.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003445-55.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RL CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA e outros (4)
RECORRIDO: ZANE MARIA DE CARVALHO SANTANA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003445-55.2022.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A

RECORRIDO: ZANE MARIA DE CARVALHO SANTANA

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
incorporado pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
contra a sentença proferida em ID 5100666.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral.

O recorrido, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Rejeito a preliminar aventada, nos termos da sentença
a quo
, que, naqueles termos, acertadamente asseverou-se que “[...]
as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que a parte autora afirma em petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, e não do direito provado
” – ID 5100666.

DA PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO

Igualmente rejeito a preliminar por entender que restou categoricamente demonstrado que a formação do litisconsórcio a que se refere o pedido do recorrente não encontra guarida nas hipóteses do art. 114 do Código de Processo Civil, “
e ainda porque, caso o Banco Santander/Banco Olé Bonsucesso seja vencido nesta demanda poderá ajuizar ação de regresso
” – ID 5100666.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 5100666 que a autora assinou contrato de empréstimo com o recorrente acreditando estar fazendo uma portabilidade de empréstimo para quitação com mais facilidades em termos de parcelas e juros, para tanto a assinatura do contrato se deu por meio

de “link”.

A bem da verdade, a recorrida teria sido vítima de um golpe em que “
o estelionatário pactuou todos os termos do contrato, tendo tão somente atribuído a requerente a finalização do instrumento, quando as cláusulas e o valor contratado não poderia ser alterados, tendo a autora desta forma assinado o termo acreditando ser portabilidade, sem que tivesse a plena ciência sobre a real característica do que estava contratando
” – ID 5100666.

Nesse contexto, restou demonstrada a existência de vício de consentimento da recorrente.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese o recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a infirmar a validade dos documentos apresentados pelo recorrido junto à exordial, os quais são suficientes para evidenciar a procedência de suas postulações em vista da verossimilhança com as causas de pedir apresentadas. Dessa forma, compartilho do entendimento firmado pelo juízo
a quo.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

Em outras palavras, a contratação fraudulenta junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR
provimento, para manter incólume a r. sentença.

Condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)